Tribunal: TJMT
Processo: 1025310-96.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025310-96.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRENTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), NEUZA LOURENCO - CPF: 040.606.684-19 (RECORRIDO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DESNECESSÁRIA. CONTROVÉRSIA PASSÍVEL DE ELUCIDAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS.
PRELIMINAR REJEITADA.
ERRO SUBSTANCIAL NA DECLARAÇÃO DE VONTADE.VÍCIO COMPROVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARCEIROS EMPRESARIAISREPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ATIVIDADE CONTRÁRI
A À
BOA-FÉ OBJETIVA.DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
I
NDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
VALOR MANTIDO.
TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA
E

DA
CORREÇÃO MONETÁRIA.ILÍCITO CONTRATUAL.
DANO MATERIAL.
JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO
E

CORREÇÃO MONETÁRIA DO EFETIVO PREJUÍZO.
DANO MORAL.
JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO
E
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E NÃO PROVIDO
S
.

1.

O Juizado Especial Cível é incompetente para
processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.
Nas controvérsias que podem ser elucidada
s por meio de prova documental, torna-se desnecessária a produção da prova pericial, sendo o Juizado Especial Cível competente para processar e julgar a demanda.
Preliminar rejeitada.

2.
São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de
vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal (
art
. 138 do CC). Considera-se erro substancial aquele que incide sobre a essência do negócio e que se o contratante houvesse percebido não o teria realizado. Q
uando constatado o que o negócio jurídico firmado, foi realizado sem que o
consumidor ao menos
s
oubesse
o que est
ava
contratando e
as condições
do contrato,
encontra-se caracterizada a
prática
da conduta ilícita da parte reclamada.

3.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida),
que
pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e f
orça maior (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)
.

Os danos causados por parceiros empresariais gera
m
responsabilidade solidária.

4.
Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável.
A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. O desconto inde
vido em conta corrente
,
para pagamento de tarifa de contrato realizado em dissonância com as normas de regência
,
configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada.

5.

Nos termos da jurisprudênci
a da Turma
Recursal
, o desconto/cobrança indevida de valor em conta corrente, decorrente de contratação não realizada, gera dano moral
in
re

ipsa
.

6.
O
quantum

indenizatório
do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da
vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base
esses critérios
e as peculiaridades do caso concreto,
a indenização arbitrada na sentença em
R$3.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

7.
O termo inicial dos juros de m
ora na indenização por dano material depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual)
.

Nos casos de responsabilidade civil de natureza contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação. P
recedentes do STJ. (
AgRg
no
REsp
1104340/MT, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2009,
DJe
07/10/2009)
e correção monetária a partir do desconto indevido (efetivo prejuízo).

8.
O termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral
também
depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual).
Sendo o ilícito de natureza contratual,
deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

9. Recursos conhecidos e não providos.

10.
Custas processuais
e honorários
advocatícios

pelas

parte
s
recorrente
s
, vedada a compensação.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1025310-96.2023.8.11.0003

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
SABEMI SEGURADORA SA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

NEUZA LOURENCO
ajuizou reclamação
indenizatória
em face de BANCO BRADESCO S.A. / SABEMI SEGURADORA
S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
concluindo
que
: a)
as
gravações

trazidas

pelas

reclamadas

demonstram

o
vício
de
consentimento
; e b)
ficou

nítida
a
t
ática

desleal

praticada

em
face da
reclamante
.
Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para:1)
restituir
à
autora
o valor de R$ 199,60 (cento e
noventa
e
nove
reais e
sessenta
centavos)
em
dobro,
pelos

danos

materiais
,
corrigidos

monetariamente

pelo
INPC
a
partir
do
desembolso
,
acrescidos
de
juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
e;2)
Condenar
as
reclamadas

solidariamente

ao

pagamento
, no valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais), a
título
de
indenização

por

danos

morais
,
corrigido

monetariam
ente

pelo
INPC a
partir

desta
data e
acrescido
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação
.

Os

Recursos

Inominados

foram

interpostos

pelas
partes
reclamadas

nos

IDs
206075284 e 206075289.

No
recurso interposto pel
o
BANCO BRADESCO S.A.
,

s
usten
tou
-se
: a)
que
foi observad
a
a
boa-fé
na conclusão do contrato pactuado entre as partes; b)
que
estão ausentes os pressupostos da responsabilidade, tendo em vista que o contrato foi pactuado, sem nenhum ilícito ou violação ao Ordenamento Jurídico; c)
inexistência de falha na prestação do serviço; d) inexistência de dano moral
; e) necessidade de redução do valor da indenização; f)
não cabimento da restituição em dobro, por ausência de má-fé.

Já a reclamada SABEMI SEGURADORA S. A. alegou em seu recurso: a)
que
a
causa é complexa, por necessidade de perícia, sendo o Juizado Especial incompetente; b)
que
não há irregularidade alguma no contrato
, firmado de acordo com a Resolução 294/2013 do CNSP
;
c) inexistência de dano material e impossibilidade de restituição em dobro, por ausência de má-fé; d) inexistência do dano
moral;
e) necessidade de redução da indenização por dano moral; f) aplicação da SELIC para atualização de condenações judiciais
.

Contrar
razões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR
:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º
da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consid eração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PR
OCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O
art
. 3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) –
para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-se a
presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do
art
. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quand
o
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim
sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
pro
cessar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da prova pericial
, porquanto não é questionada a autenticidade da gravação da ligação telefônica, juntada pela própria parte reclamada. Muito pelo contrário, foi co
m base nessa gravação que o juízo a quo se convenceu da irregularidade na contratação.

Portanto,

e
ste

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Anulação
de
negócio

jurídico
.

Os

negócios

jurídicos
,
celebrados

mediante

erro
,
dolo
,
coação
,
estado
de
perigo
,
lesão

ou

fraude
contra
credores
,
são

anuláveis
,
conforme

dispõe
o
art
. 171,
inciso
II, do Código Civil.

Conforme
preconizado

pelo

artigo
138 do Código Civil,
são

anuláveis

os

negócios

jurídicos

quando
as
declarações
de
vontade

são

obtidas

mediante

erro

substancial
que
poderia
ser
percebido

por

pessoa
de
diligência
normal.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) 3. De
acordo
com o
art
. 138 do CC/02,
não
é
necessário
que
o

erro

seja

escusável

ou

justificável
para que se
dê

a

anulabilidade
do
negócio

jurídico
.
(...) (
STJ
REsp
1492611/MG, Rel. Minis
tro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
22/08/2017,
DJe
31/08/2017)

O
erro

substancial
é
aquele
que
incide

sobre

a

essência
do
negócio

jurídico
,
ou

seja
,
sobre

elemento

sem
o qual
ele

não

teria
se
realizado
.

A
propósito
:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO
RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO POR ERRO SUBSTANCIAL. (...) 2. O
negócio

jurídico
,
na

circunstância
de
apresentar

erro

substancial
,
levando
à
parte
a
uma

noção

equivocada
do
objeto

tratad
o
e,
consequentemente
, a
ter

sua

vontade

viciada
,
manifestada

em

razão
do que
acreditava

estar

negociando
,
pode
ser
anulado

por

meio
da
ação

anulatória
, via
adequada

a

esse

desiderato
. (STJ
REsp
1260772/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA T
URMA,
julgado

em
05/03/2015,
DJe
16/03/2015)

Com base no conjunto
fático

probatório

disponível
,
mormente

o

áudio

juntado
no ID 206075265,
torna
-se
evidente
o
erro

substancial
,
conforme

restou

observado

pelo

juízo
singular:

Da análise da gravação podemos
perceber a
rapidez das informações prestadas pela atendente, bem como a dificuldade enfrentadas pela autora de ouvir e entender as informações. Para tanto, no minuto 01:34 a senhora Neuza chama uma terceira pessoa para ingressar na conversa e novamente no minuto 02:52 a autora chama outra pessoa na tentativa de entender a ligação. A prestadora de serviço pede para confirmar os dados com a autora, e podemos perceber que a terceira pessoa da ligação instrui a Senhora Neuza nas respostas, evidenciando claramente um vício de consentimento.

Apesar
de
confirmar
o
benefício
no
minuto
09:28, é
nítido
a
tática

desleal
com
a
consumidora
, que
nem

ao

menos
sabia dos
seus

benefícios
e
deveres
.

Portanto
,
encontra
-se
caracterizad
os o vício de
consentimento
e
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(
art
. 12, § 3º, III, e
art
. 14, §3º, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...) 1
. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
som
ente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
.
(...)(
STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Quanto
aos

danos

cau
sados

por

parceiros

empresariais
, nota-se que
há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos

em

virtude da sua culpa in eligendo e in vigilando
.

Nesse
sentido
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A
alegação
de
ofensa
à
Regulamento
da ANATEL
não
se
en
quadra

na

hipótese
de
cabimento
de
recurso
especial
prevista

na

alínea
"a" do
permissivo

constitucional
.
I - A
empresa
que integra,
como

parceira
, a
cadeia
de
fornecimento
de
serviços
é
responsável

solidária

pelos

danos

causados

ao

consumidor

por

defeitos

no
serviço

prestado
.
II - A
exclusão
da
responsabilidade
do
fornecedor

por

ato
de
terceiro

pressupõe

a

inexistência
de
defeito
no
serviço

prestado
.
Agravo

Regimental
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
Ag
1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDN
EI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI)

Ademais
,
além
da culpa
in
eligendo
e
in
vigilando
, com base
na
Teoria da
Aparência
,
consagrada

nas

relações
de
consumo

por

meio
do
artigo
34 do CDC,
aquele
que se
apresenta

ao

consumidor

como

responsável

pelo

serviço

cont
ratado

tem
plena
responsabilidade
civil
mesmo
que a
conduta

ilícita

tenha

sido

praticada

por

seus

parceiros

empresariais
.

A
propósito
:

CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA
DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A
melhor

exegese
dos
arts
. 14 e 18 do CDC indica que
todos

aqueles
que
participam
da
introdução
do
produto

ou

serviço
no mercado
devem
responder
solidariamente

por
eventual
defeito

ou

vício
,
isto
é,
imputa
-
se a

toda a ca deia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação
. 2. O
art
. 34 do CDC
materializa
a
teoria
da
aparência
,
fazendo
com que
os

deveres
de boa-
fé
,
cooperação
,
transparência
e
informação

alcancem

todos

os

fornecedores
,
direitos

ou

indiretos
,
principais

ou

auxiliares
,
enfim

todos

aqueles
que,
aos

olhos
do
consumidor
,
participem
da
cadeia
de
fornecimento
. 3. No
sistema
do CDC
fica
a
critério
do
consumidor

a

escolha
dos
fornecedores

solidários
que
irão

integrar
o polo
passivo
da
ação
.
Poderá

exercitar

sua

pretensão
contra
todos

ou

apenas
contra
alguns

desses

fornecedores
,
conforme

sua

comodidade
e/
ou

conveniência
. (...) (STJ
REsp
1077911/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
04/10/2011,
DJe
14/10/2011)

Desta forma
,
não

importa
se o
ato

ilícito

foi

praticado
pela
parte

reclamada

(BANCO BRADESCO)
ou

por

seu

parceiro

empresarial
(
S
ABEMI SEGURADORA SA),
que também é parte no processo,
não

sendo

possível

eximir
a
responsabilidade

daquela

primeira
.

Portanto
,
permanece

inalterada
a
responsabilidade

de ambas as partes reclamadas pela

conduta

ilícita

detectada

nos
autos.

Repetição
de
indébito
.

Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
a
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de

engano

justificável
,
conforme

previsto
no ar. 42,
parágrafo

único
, do CDC.

Apesar
da
discussão

acerca
do real
sentido
da
expressão
"
engano

justificável
", o STJ
sinaliza
que a
restituição

deve

ocorrer

em
dobro,
independentemente
da
comprovação
de culpa do

fornecedor
,
por

caracterizar

na

hipótese
de
atitude

contrária
à boa-
fé

objetiva
.

Nesse
sentido
:

(...) 1. Nos
termos
de
precedente
da Corte Especial do STJ, "A
restituição

em
dobro do
indébito
(
parágrafo

único
do
artigo
42 do CDC)
independe
da
natureza
d
o
elemento

volitivo
do
fornecedor
que
realizou
a
cobrança

indevida
,
revelando
-se
cabível

quando
a
referida

cobrança

consubstanciar

conduta

contrária
à boa-
fé

objetiva
" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro
Og
Fernandes,
julgado

em
21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No
caso
, a
promoção
de
descontos

em

benefício

previdenciário
, a
título
de
prestações
de
mútuo
e
sem

a

autorização
do
consumidor
, viola a boa-
fé

objetiva
e,
na
forma do
art
. 42,
parágrafo

único
, do CDC,
enseja
a
repetição
do
indébito

em
d
obro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
Julgado

em
20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

No caso concreto
, nota-se que os descontos realizados
em
conta corrente
,
na
quantia de
R$199,60, de forma mensal, ocorre
ram
indevidamente,
porquanto
o contrato
foi
celebrado entre as partes
mediante

erro substancial e de forma desleal.

P
ortanto
,
a

atividade
da
parte

reclamada

foi

contrária
a boa-
fé

objetiv
a
,
não se podendo considerar como
engano

justificável
, razão por que
a
restituição

deve

ocorrer
de forma
dobrada
.

Desconto indevido em conta corrente.

Dano moral
in
re

ipsa
.

Segundo a jurisprudência das Turmas Recursais, o
desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral

in
re

ipsa
, que
independe de prova, bastando a demonstração da conduta ilícita:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS “TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais
o mesmo
desconhece.

2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
publicado
no DJE 21/03/2024)
.

No mesmo sentido, confiram-se:
N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024;
N.U 1000531-79.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024;
N.U 1001454-77.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024;
N.U 1071818-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024
.

N
o caso concreto
,

o documento juntado no ID 206075250/PJe2
faz prova d
os descontos indevidos
,

feitos
mensalmente
em conta corrente na qual o consumidor recebe seu salário, em valor
es
que somam R$ 199,60,
o que
é suficiente para configura
r
o
dano moral,
que é
in
re

ipsa
.

Portanto
,
é
devida

a

indenização

p
ostulada
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
r
epressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo

e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemp
lo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
raz
oabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/0
4/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente

o
s

valores

descontados

na

conta

corrente
da
reclamante
(R$199,60),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$3.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/09/2023,
Publicado
no DJE 12/09/2023; N.U 10029
88-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/09/2022,
Publicado
no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgad
o

em
25/04/2022,
Publicado
no DJE 27/04/2022).

Termo
inicial
dos
juros
de morae
da
correção

monetária
do
dano
material.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos materiais já se trata de
matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

Conforme a
pacífica

jurisprudência
do STJ,
na

indenização

por

danos

materiais

decorrente
de
ato

ilícito
de
natureza

eminentemente

contratual
,
os

juros
de mora
devidos

têm

fluência
a
partir
da
cit
ação
.
Precedentes
. (
AgRg
no
REsp
1104340/MT, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA,
julgado

em
22/09/2009,
DJe
07/10/2009).

No
mesmo

sentido
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA I
NDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS M
ATERIAIS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. (...) 2. No
presente

caso
,
a

indenização

por

danos

materiais
é
decorrente
de
responsabilidade

contratual
,
contando
-se
os

juros
de mora a
partir
da
cit
ação
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno

conhecido

em

parte
e
não

provido
. (
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1.982.034/MA, Rel. MinistroLUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
23/06/2022,
DJe
28/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARAT
ÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, V, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. O
termo

inicial
para
a

incidência
dos
juros
de mora, no
caso
de
responsabilidade

contratual
, é a
citação
.
Precedentes
. 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (
AgInt
no
AREsp
1476719/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Q
UARTA TURMA,
julgado

em
30/08/2021,
DJe
01/10/2021)

Em
sentido

contrário
,
decorrendo
o
dano
material de
ilícito
de
natureza

extracontratual
,
os

juros
de mora
incidem

desde
o
evento

danoso
,
nos

termos
do que
determina
o
art
. 398 do CC/2002,
assim

como
a
Súm
ula

nº
54 do STJ.

Em
relação

ao

termo

inicial
da
correção

monetária
do
dano
material,
consoante

estabelecido
pela
Súmula
43 do STJ: “
incide

correção

monetária

sobre

dívida

por

ato

ilícito
a
partir
da data do
efetivo

prejuízo
”.

Portanto
,
tratando
-se a
hipótese
de
ilícito
de
natureza

contratual
, o
termo

a quo
dos
juros
de mora se
dá
a
partir
da
citação
,
sendo
a
correção

monetária
a
partir
do
desconto

indevido
(
efetivo

prejuízo
)
.

Termo
inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetár
ia
do
dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o
dano
moral for
proveniente
de
ilí
cito

contratual
,
os

juros
de mora
incidem
a
partir
da
citação
:

RECURSO ESPECIAL. (...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já

na

hipótese
do
da
no
moral se
originar
de
ilícito

extracontratual
,
os

juros
de
mora
incidem

desde

o
evento

danoso
,
nos

termos
da
Súmula
nº 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora
a
súmula

seja
de 1992, o
entendimento

se
mantém

inalterado
. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira

Turma
,
julgado

em
6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.93
6/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

Em
relação

ao

termo

inicial
da
correção

monetária

independentemente
da
natureza
do
ilícito
(
contratual

ou

extracontratual
),
a

incidência

ocorre
a
partir

da
data
do

arbitramento
,
consoante

estabelecido
pela
Súmula
362 do STJ
: “
A
correção

monetária
do valor da
indenização
do
dano
moral
incide

desde
a data do
arbitramento
”
.
(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No presente caso, considerando
que o ilícito que ocasionou dano decorre de uma prévia relação
contratual
existente entre as partes (contrato de
seguro)
, o dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que o valor da indeni
zação foi arbitrado.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
recursos
, mas
nego-lhes

provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento dos recursos interpostos,
condeno
os
recorrentes
ao
pagamento das custas processuais,
pro
rata
, e honorários
advocatícios
,
fixadosem R$1.
0
00,00 (mil reais)
,
por

cada

parte

recorrente
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024